Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUTORA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. SENTENÇA ANULADA PARA AFASTAR ILEGITIMIDADE ATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento em sua ilegitimidade ativa, por se tratar de Microempresa não optante pelo simples nacional, não podendo figurar no polo ativo, perante os juizados especiais cíveis.

2. Em seu recurso inominado alega, que com o advento da Lei Complementar 123/06, as empresas de pequeno porte e as microempresas passaram a ter o livre acesso aos juizados especiais cíveis, revogando o art. 38 da Lei 9.841/99 que tratava sobre o mesmo assunto. Requereu a gratuidade de justiça e a reforma da sentença.

3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro a gratuidade de justiça, em razão da juntada de documentos, os quais demonstram a sua hipossuficiência. Embora, em princípio tenha sido indeferido tal pedido, a parte autora o reiterou alegando não ter condições de arcar com os custos do processo, isto em razão da falta de faturamento (ID. Num. 21312033). Há verossimilhança em tais alegações. Trata-se de Escola de Ensino Fundamental que, como diversas empresas brasileiras, está amargando a crise econômica instalada em razão da pandemia do COVID 19. No caso da parte autora, como houve a suspensão das aulas presenciais pelo Governo do Distrito Federal, diversos pais cancelaram as matrículas dos filhos menores para redução de custos, fazendo com que muitas creches e escolas de ensino fundamental fechassem as suas portas ou reduzisse o quadro de professores em sala de aula, o que se aplica ao caso dos autos.

4. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. Com razão a parte autora. Destaca-se que esta Segunda Turma Recursal julgou caso semelhante, reconhecendo a legitimidade. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pelo Ministério da Fazenda em 03/11/2015 e juntado aos autos pela parte autora (ID. 20276424), demonstra que a empresa recorrente possui natureza jurídica de microempresa. (Acórdão 951077, 07190079220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Não há descaracterização da qualidade de microempresas quando elas deixam de optar pelo Simples Nacional para apuração tributária, em função de seu faturamento anual, nos termos da Lei Complementar 123/2006, art. 3o, inciso I.

6. A Lei 9.099/95 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte a legitimidade para propor ações perante o Juizado Especial, nos termos do inciso II do artigo 8o desta Lei. Registre-se, ainda, que o artigo 74 da Lei Complementar no 123/2006 ratifica que a norma contida no inciso mencionado se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Precedentes: (Acórdão 951077, 07190079220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.891169, 20140020292782ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/09/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: 252, BR Gonçalves - EPP X Karin Rovaris Moller).

7. Ressalte-se, ainda, que o objeto da ação de cobrança é o inadimplemento contratual, consistente em falta de pagamento de mensalidade escolar, inexistindo complexidade em sua análise, além do que o valor da causa está muito abaixo do teto de 40 salários mínimos, razão porque a sentença deve ser anulada. Precedente (Acórdão n.1098445, 07018101020188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

9. Sem custas e sem honorários, porque o recorrente venceu (artigo 55 da Lei no 9.099/95).